Tribunal: TJMT
Processo: 1002957-32.2023.8.11.0013
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002957-32.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARMEN SANDRA DE SOUZA - CPF: 817.652.821-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEBORA RODRIGUES DIAS COSTA - CPF: 033.360.051-75 (APELANTE), ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 022.083.581-04 (ADVOGADO), IGOR MATHEUS RODRIGUES DIAS - CPF: 057.110.281-62 (APELANTE), JHONATAN RODRIGUES DIAS - CPF: 048.402.661-58 (APELANTE), JENIFER RODRIGUES DIAS - CPF: 057.121.991-81 (APELANTE), CESAR ALVES SIMOES - CPF: 041.270.729-20 (APELADO), ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 838.779.831-20 (ADVOGADO), CARMEN SANDRA DE SOUZA - CPF: 817.652.821-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ELVANDO PEREIRA DIAS - CPF: 429.607.461-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. CONTRATO FIRMADO POR MEEIRA SEM ANUÊNCIA DOS HERDEIROS. NOVAÇÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONSTRIÇÃO DESCONSTITUÍDA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou
improcedentes
os Embargos de Terceiro e condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Os apelantes alegam
ser
herdeiros do executado, mas sustentam que houve novação da dívida e que não firmaram o aditivo contratual correspondente.
Pleiteiam
a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel com matrícula n. 25.007 do CRI de Pontes e
Lacerda-MT, assim como a inversão do ônus
da
sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se os embargantes, na condição de herdeiros, podem ser responsabilizados por dívida decorrente de contrato celebrado apenas pela meeira após a morte do autor da herança, se houve novação da obrigação originalmente assumida pelo agora
de cujus
e se é possível desconstituir a penhora sobre o imóvel em Embargos de Terceiro mesmo sem o reconhecimento formal da nulidade da Execução em seus próprios autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse ou propriedade de terceiros não pode ser atingida por penhora judicial em Execução movida contra pessoa diversa sem a sua anuência, conforme previsto nos artigos 674 e seguintes do CPC.

O contrato originário de parceria pecuária foi firmado pelo ora
de cujus,
com previsão de vigência de cinco anos e garantia hipotecária sobre o imóvel pertencente ao Espólio.

Após o falecimento, a meeira firmou novo
contrato e sucessivos aditivos em nome próprio
e representando o Espólio, sem o consentimento dos demais herdeiros, o que implica novação da obrigação, nos termos do art. 360, III, do Código Civil.

A novação transfere a titularidade da obrigação para novo devedor, exonerando o anterior, o que impossibilita a responsabilização patrimonial dos herdeiros não anuentes por dívida assumida posteriormente à abertura da sucessão.

A ausência de citação dos herdeiros na Ação de Execução compromete o contraditório e configura vício insanável que os qualifica como terceiros prejudicados.

A apreciação da nulidade da Execução deve ocorrer naqueles próprios autos, e não em Embargos de Terceiro.

Reconhecida a ilegitimidade da constrição apenas na parte do imóvel pertencente aos herdeiros (apelantes), justifica-se a desconstituição parcial da penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A novação contratual que altera o polo passivo da Ação de Execução exime os herdeiros da responsabilidade patrimonial por dívida assumida sem a sua anuência após a morte do autor da herança.

A meeira não detém legitimidade exclusiva para vincular bem que integra o patrimônio do Espólio em garantia hipotecária sem anuência dos demais herdeiros.

A ausência de citação dos herdeiros em Ação de Execução impede a constrição sobre a parte do imóvel a eles pertencente, podendo esta ser desconstituída nos Embargos de Terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 674 e seguintes;
CC, art.
360, III.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro e condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes alegam que são herdeiros do devedor originário, mas sustentam que houve novação da dívida e que não firmaram o aditivo contratual correspondente. Aduzem, ainda, que a escritura pública de declaração, anexada aos autos, registra expressamente que a obrigação não foi assumida pelo espólio.

Ressaltam que o título executivo é nulo, uma vez que não o subscreveram. Acrescentam que não
foram
citados na Ação de Execução, o que configuraria vício insanável e cerceamento de defesa.

Requerem
a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel com matrícula n. 25.007 do CRI de Pontes e Lacerda-MT, bem como a inversão do ônus
da
sucumbência.

Contrarrazões no Id 275908898.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Terceiro têm por finalidade proteger a posse ou a propriedade de quem, embora não figure como parte no processo principal, sofre constrição judicial sobre bens de sua titularidade.

Por essa razão, é essencial delimitar qual é o bem penhorado e identificar quem são os embargantes (terceiros).

No presente caso, os apelantes, filhos de
Elvando
Pereira Dias, falecido em 14-11-2011, compartilham a condição de herdeiros com Carmen Sandra de Souza, companheira do
de cujus
à época do óbito, com quem mantinha união estável.

O imóvel objeto da penhora é
o Sítio Bela
Vista, oferecido como garantia na Escritura Pública de Parceria Pecuária (Id 275908854 - Págs. 1 e 2) firmada entre o agora falecido e o apelado em 6-10-2010, com vigência de cinco anos. O contrato foi celebrado em vida por
Elvando
, que dispôs do bem em questão
.

Com o falecimento do contratante, ocorrido em 14-11-2011, a avença original foi extinta. Porém, em 10-2-2012 Carmem Sandra de Souza celebrou, em nome próprio e representando o Espólio, novo Instrumento Particular de Parceria Pecuária com Garantia Hipotecária (Id 275908855 - Págs. 1 a 4), com prazo também de
5
anos, retroagindo sua vigência a 4-10-2010, com término em 4-10-2015, novamente utilizando o Sítio Bela Vista como garantia.

Posteriormente, em 14-10-2015, ela firmou, ainda em nome próprio e na condição de meeira, Termo Aditivo (Id n. 275908856 - Pág. 1 e 2) prorrogando a vigência da parceria pecuária por mais dois anos, mantendo a garantia hipotecária.

Em 4-7-2017, novo aditivo foi assinado, estendendo o contrato por mais um ano, também preservando a referida garantia.

Observa-se que ambos os aditivos fazem referência ao contrato realizado por Carmen
(Id 275908855), e não ao ajuste original celebrado por
Elvando
.

Importante destacar que, ao firmar os aditivos, Carmen atuou como meeira, e não exclusivamente como proprietária, dispondo de bem pertencente ao Espólio, cuja titularidade é compartilhada com os herdeiros.

Dessa forma, os apelantes, herdeiros, não anuíram nem ao contrato original formalizado pelo ora
de cujus
, nem ao novo instrumento celebrado pela companheira sobrevivente, tampouco aos aditivos dele decorrentes.
Diante disso, não podem ter sua parte ideal no imóvel alcançada por constrição judicial para satisfação de obrigação à qual não aderiram.

Vale ressaltar que a garantia inicialmente pactuada no contrato pactuado por
Elvando
foi substituída por novo ajuste, alterando-se inclusive as partes contratantes.

O devedor passou a ser Carmen, em nome próprio
e também
representando o Espólio, caracterizando-se a novação,
conforme previsto no art. 360, III, do Código Civil, hipótese em que “
novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor
”.

Esse entendimento é reforçado pelo fato de que o polo passivo da Execução é composto por Carmen e pelo Espólio de
Elvando
, sendo os aditivos vinculados ao
contrato por ela celebrada
, e não à avença original.

Todavia, como
os embargantes (apelantes) não consentiram com a nova obrigação nem foram citados na Execução, são terceiros prejudicados pela constrição sobre parte do bem que lhes pertence.

Cumpre salientar que eventual nulidade da Execução deve ser
arguida e apreciada naqueles próprios autos
, e não em Embargos de Terceiro.

Por fim, com amparo no princípio da causalidade, uma vez que o embargado (apelado) deu causa aos Embargos de Terceiro ao requerer a penhora de bem que sabia integrar o patrimônio do Espólio, sem promover a citação de todos os herdeiros,
impõe-se a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para desconstituir a penhora sobre a parte ideal do imóvel de titularidade dos embargantes (apelantes) e inverto o ônus
da
sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025